Tribunal: STF
Processo: ARE 1334697
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PESSOA JURÍDICA – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. EXCLUSÃO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, é devida a exclusão de crédito presumido de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL” (fl. 1, e-doc. 91).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 113). 
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 97, 100 e 103-A, o § 6º do art. 150 e o inc. I do § 2º do art. 153 da Constituição da República (fl. 3, e-doc. 124).
    Pretende a “modificação de entendimento exarado no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no que tange à incidência do IRPJ e da CSLL sobre créditos presumidos de ICMS quanto aos fatos geradores ocorridos após a Lei Complementar 160/2017” (fl. 4, e-doc. 124). 
    Argumenta que “A FAZENDA NACIONAL não desconhece que o próprio STF, no RE nº 1.052.277, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por entender não se tratar de matéria constitucional, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Entretanto, busca com o presente recurso a revisão do Tema nº 957, uma vez que ocorre, no caso, afronta direta aos artigos 97 e 103-A, da Constituição Federal ante as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 160/2017” (fls. 4-5, e-doc. 124). 
    Ressalta que “a decisão do STF no RE nº 1.052.277 foi publicada no DJe do dia 29/08/2017. Já a alteração legislativa que a UNIÃO referiu acima, relativas à Lei Complementar nº 160/2017, foram promulgadas pelo Presidente da República apenas em 22/11/2017” (fl. 5, e-doc. 124). 
    Assevera que “O enfoque da FAZENDA NACIONAL no presente recurso são os fatos geradores ocorridos após a LC 160/2017” (fl. 6, e-doc. 124). 
    Expõe que “não poderia a Corte Federal a quo simplesmente afastar a aplicação de dispositivos legais (Lei Complementar nº 160/2017, cujos artigos 10º e 9º, acrescentaram os parágrafos 4º e 5º, ao artigo 30 da Lei nº 12.973/14), pois a negativa de vigência à regra legal pressupõe declaração de sua inconstitucionalidade, através de manifestação do plenário do Tribunal, consoante reserva estabelecida pelo art. 97, da Constituição” (fl. 7, e-doc. 124). 
    Requer, “reformando-se o acórdão recorrido, seja a ação julgada improcedente, com a inversão dos ônus sucumbenciais” (fl. 8, e-doc. 124). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao argumento de que a decisão do Tribunal de origem não contrariou o princípio da reserva de plenário e pela ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (fls. 4-5, e-doc. 136).
    4. No agravo, a agravante alega cumpridos os requisitos do prequestionamento, pois “foram opostos embargos de declaração pela UNIÃO em consonância, aliás, com o enunciado nas Súmulas n. 282 e 356 desse STF” (fl. 3, e-doc. 148).
    Salienta, quanto ao princípio da reserva de plenário, “que o STF não apreciou a questão à luz da nova legislação” (fl. 6, e-doc. 148).
    Pede o provimento do recurso extraordinário (fl. 11, e-doc. 148). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    6. O Tribunal Regional Federal de origem decidiu:
    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por Bem Vestir Modas Ltda. contra o Delegado da Receita Federal do Brasil em Blumenau/SC, objetivando o direito de excluir o crédito presumido de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ao argumento de que o conceito de receita e/ou faturamento não comporta a incidência questionada. 
    Ao final, o MM. Juiz Federal Adamastor Nicolau Turnes, da 2ª Vara Federal de Blumenau/SC, concedeu o mandado de segurança, para declarar o direito da impetrante de excluir, após o trânsito em julgado, o crédito presumido de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem como reconhecer o direito da impetrante de compensar os valores que foram indevidamente recolhidos a tal título, nos cinco anos anteriores à propositura da ação, atualizados pela SELIC (...) 
    A controvérsia posta nos autos já foi dirimida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por sua Primeira Seção, no julgamento dos EREsp nº 1.517.492/PR, quando assentou o entendimento de que os créditos presumidos concedidos a título de incentivo fiscal pelos estados federados não se incluem na base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)  (...)
    De resto, as inovações introduzidas pela Lei Complementar nº 160, de 2017, em relação aos benefícios fiscais concedidos pelos estados federados, sobre não estarem ainda plenamente vigentes, apenas reconhecem, em parte, aquilo que já foi assentado pelo STJ no julgamento dos EREsp nº 1.517.492/PR. Daí decorre o direito do contribuinte à compensação dos valores recolhidos a mais nos 05 anos anteriores à impetração, devidamente atualizados pela taxa SELIC” (fls. 1-4, e-doc. 82). 
    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar n. 160/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 1.203.686-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 5.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS PRESUMIDOS. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.155.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. REGIME DO LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.190.729-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    7. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois no julgado recorrido não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, da Lei Complementar n. 160/2017. Apenas se interpretou a legislação com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PRAZO PRESCRICIONAL. ACIONISTA. SOCIEDADE POR AÇÕES. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.326.879-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.9.2021).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018). 
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora